Tribunal: TJPA
Processo: 0004641-48.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004641-48.2020.8.14.0201

APELANTE: GILBERTO DIAS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de violência doméstica contra mulher, fixando-lhe a obrigação de pagar indenização mínima a título de danos morais no valor de sete mil e sessenta reais (R$ 7.060,00). Inconformada, a defesa pleiteia a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença condenatória por violência doméstica, com base no art. 387, IV, do CPP, bem como se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 387, IV, do CPP autoriza o juiz, ao proferir sentença condenatória, a fixar valor mínimo para reparação de danos causados pela infração. Em casos de violência doméstica, conforme o Tema Repetitivo nº 983 do STJ, a fixação de indenização por danos morais é possível mediante pedido expresso, mesmo sem produção de prova específica, por se tratar de dano in re ipsa.
4. No caso, houve pedido expresso formulado na denúncia e demonstrou-se que a vítima sofreu reiterados constrangimentos e abalos emocionais decorrentes da conduta do réu. O valor arbitrado (R$ 7.060,00) encontra-se devidamente fundamentado e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo motivo para redução.
5. A dosimetria da pena não comporta reparos, e o direito de punir do Estado não está prescrito, nos termos dos arts. 109, VI, 110, § 1º, e 117, I e IV, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CP, arts. 109, VI, 110, § 1º, 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Gilberto Dias Ribeiro, inconformado com a r. sentença (Num. 20910848) que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com
sursis
e aplicou ainda a indenização por danos morais no valor de 05 salários mínimos, R$ 7.060,00, em favor da vítima, pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput,
do Código Penal c/c artigo 7°, II, da Lei 11.340/2006, interpôs o presente recurso de apelação.

Pugnou a defesa pelo afastamento da indenização por danos morais ou redução substancial do valor arbitrado (Num. 20910859).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 20910863).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 23087088).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais, realizado no presente caso na denúncia (Num. 20910755).

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

De igual forma, não há que se falar em redução do valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) arbitrados pelo juiz
a quo,
pois devidamente fundamentado nos pormenores do caso concreto.

Para melhor esclarecimento:

Considerando o pedido de indenização por danos morais requeridos pelo Ministério Público e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu especialmente porque o acusado sempre invadia sua casa, quebrava suas coisas, pegava suas coisas para vender e comprar drogas, deixando-a constantemente abalada emocionalmente, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, IV, do CPP, julgo procedente o pedido para condenar o réu GILBERTO DIAS RIBEIRO, ao pagamento a título de danos morais da quantia de cinco salários mínimos do corrente ano, ou seja, R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).

Não procede, portanto, o arguido a respeito, para a não condenação ou diminuição do valor.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a ele.

Ressalvo, ademais, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 12/08/2025